Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-11.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado. Demonstrado nos autos que o autor foi notificado. Regularidade do processo e das respectivas notificações. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento de cassação do direito de dirigir. Pretensão do autor de anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado. Demonstrado nos autos que o autor foi notificado. Regularidade do processo e das respectivas notificações. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada. Ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002537-11.2020.8.26.0564, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
FRANCISCO TIMOTEO LACERDA, são apelados DIRETOR DO DETRAN/ SP -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
2
APELAÇÃO No 1002537-11.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FABIO FRANCISCO TIMOTEO LACERDA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
INTERESSADO: DIRETOR DO DETRAN/SP
VOTO No 15792
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Procedimento
de cassação do direito de dirigir. Pretensão do autor de
anulação do processo e desbloqueio do prontuário. Descabimento. Vício de notificação não configurado.
Demonstrado nos autos que o autor foi notificado.
Regularidade do processo e das respectivas notificações.
Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo
não afastada. Ausência de direito líquido e certo. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fábio
Francisco Timoteo Lacerda em face do Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran/SP, por meio do qual busca, o
autor, a anulação da decisão proferida no procedimento administrativo de
cassação do direito de dirigir e o desbloqueio do seu prontuário.
Liminar indeferida às fls. 49/50.
Informações da autoridade impetrada às fls. 59/89.
Sentença às fls. 95/99, que denegou a segurança.
Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação
(fls. 102/138), alegando, em apertada síntese, que (i) houve cerceamento
de defesa por falta de notificações; (ii) a infração que gerou a cassação foi
cometida em horário onde sequer havia iniciado o cumprimento da
suspensão; (iii) os documentos juntados pelo apelado são postagens
genéricas, sem especificação; (iv) sem que tenha ocorrido o trânsito em
julgado, o impetrado inseriu bloqueio de cassação no prontuário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
3
demandante; (v) nunca mudou de endereço, porém não foi notificado; (vi)
era o pai do impetrante quem conduzia o veículo no dia da infração; (vii) o
processo administrativo ainda não teve o trânsito em julgado; (viii) a
vedação indevida de condução de veículo afronta ao direito social de
transporte e reduz a liberdade de locomoção; (ix) a falta de notificação
invalida o processo administrativo; (x) o processo administrativo deve ser
anulado para que o apelante possa exercer o seu direito ao contraditório e
ampla defesa (fls. 102/138).
Contrarrazões a fls. 161/164.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 141), razão
pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos a regularidade do procedimento
administrativo de cassação do direito dirigir (no 2763/2018) instaurado em
face do impetrante, por infração cometida nos termos do art. 263 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que culminou com o bloqueio de
seu prontuário.
Alega o apelante que o bloqueio é ilegal, pois não foi
notificado da infração e de todas as decisões e ainda não houve o
encerramento do processo administrativo, estando pendente de julgamento
recurso interposto ao JARI. Afirma, ainda, que a infração foi cometida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
4
seu pai que também dirige o veículo autuado.
A autoridade impetrada, por outro lado, ao prestar
esclarecimentos, informou que o impetrante cometeu infração prevista no
artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, o que ensejou a aplicação da
penalidade de cassação do direito de dirigir, tendo sido instaurado
procedimento administrativo, que já transitou em julgado. Defende, ainda,
ser de responsabilidade do condutor a atualização do endereço, sendo que a
notificação é comprovada mediante postagem da correspondência, bem
ainda, ser inadmissível o argumento de que terceiro seria o autor da
infração, posto que a identificação do infrator deveria ter ocorrido no
momento oportuno.
De acordo com a notificação da instauração de processo
administrativo para cassação do documento de habilitação de fls. 67,
verifica-se que o processo administrativo de cassação no 2763/2018 fora
deflagrado em razão de ter o apelante “conduzido veículo durante o
período em que estava suspenso seu direito de dirigir, conforme infração
abaixo discriminada, incidindo, assim, no disposto 263 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB)”.
Do referido documento constata-se que fora lavrado pelo
DER em 21/08/18, auto de infração no 1E2200892, em desfavor do
impetrante, proprietário do veículo de placa EKY3988, ante o cometimento
de infração prevista no art. 250, I, b, do CTB (em movimento de dia,
deixar de manter acesa a luz baixa em túnel com iluminação pública).
E na data da infração, cumpria o requerente período de
suspensão do direito de dirigir de 21/08/18 até 20/11/18, aplicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
5
Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no 63198/2017
(fls. 36).
Ao denegar a ordem, entendeu o juízo “a quo” que restou
comprovado que “o impetrante foi devidamente notificado acerca da
instauração do procedimento administrativo [...] enviada ao endereço que
consta no cadastro junto ao DETRAN, e qualquer alteração deveria ter
sido comunicada pelo impetrante”. Acrescentou, ainda, que “não foi
apresentada defesa tempestiva [...], tendo sido certificado o trânsito em
julgado” (fls. 95/99).
Pois bem.
Desde logo, faço constar não ser o caso discutir-se, neste
feito, acerca da infração que ensejou o processo de cassação que busca o
impetrante aqui anular, tendo em vista que sua lavratura dera-se pelo DER,
cuja autoridade competente não figura no polo passivo do presente
mandamus.
Ou seja, descabe imputar ao DETRAN, autarquia
estadual, que não fora responsável pela lavratura deste auto de infração de
trânsito, o dever de provar o envio de notificações. Para tanto deveria ter
indicado autoridade responsável pelo órgão autuador para figurar no polo
passivo desta demanda, a quem caberia demonstrar a emissão das devidas
notificações.
Portanto, na hipótese, só pode conferir-se ao DETRAN
a responsabilidade por contabilizar as infrações e pontos dali provenientes
que foram registradas no prontuário do demandante, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
6
determinados pelo art. 22, do CTB, já que as autuações em análise não
foram lavradas por seus agentes de trânsito.
Neste ponto, portanto, de se reconhecer a ilegitimidade
da parte impetrada no que tange às alegações que concernem às
notificações do auto de infração lavrado ou mesmo de que o condutor
infrator fora o genitor do impetrante.
Prossigo quanto à instauração do processo de cassação.
O Código de Trânsito Brasileiro determina, em seu artigo
265, que “as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação
do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa”.
As alterações advindas com a Lei Federal no 13.281/2016
reforçam esse entendimento, conforme se observa dos artigos 284, §3o, e
290, parágrafo único, in verbis:
Art. 284. [...]
§ 3o Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser
aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de
licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada
a instância administrativa de julgamento de infrações e
penalidades.
Art.
290.
Implicam
encerramento
da
instância
administrativa de julgamento de infrações e penalidades:
[...]
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
7
A Resolução CONTRAN no 723/2018, ao dispor sobre a
uniformização do procedimento administrativo para imposição das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento
de habilitação na forma do disposto nos arts. 261 e 263 do CTB, bem como
sobre o curso preventivo de reciclagem, previsto no art. 261, §5o, do
mesmo diploma legal, estabelece expressamente a necessidade de
encerramento da instância administrativa previamente a qualquer restrição
no prontuário do infrator, conforme se observa do seu art. 25.
No que diz respeito à notificação em si, o CTB não exige
o recebimento pessoal das notificações de autuação e imposição de
penalidade, bastando o encaminhamento ao endereço do proprietário do
veículo (art. 282).
E, em complementação, a Resolução no 723/2018 no que
concerne à notificação do condutor:
Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução,
conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s)
infração(ões) com a descrição sucinta dos fatos e a
indicação dos dispositivos legais pertinentes.
[...]
§ 3o. A notificação será expedida ao infrator por remessa
postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que
assegure a sua ciência;
§ 4o. A ciência da instauração do processo e da data do
término do prazo para apresentação da defesa também
poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito,
responsável pelo processo, mediante certidão nos autos.
§ 5o. Da notificação constará a data do término do prazo
para a apresentação da defesa, que não será inferior a 15
(quinze) dias contados a partir da data da notificação da
instauração do processo administrativo.
§ 6o. A notificação devolvida, por desatualização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
8
endereço do infrator no RENACH, será considerada válida
para todos os efeitos legais.
[...]
Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de
cassação do documento de habilitação, pela autoridade de
trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no
que couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta
Resolução, quando:
I - suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;
[...]
Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor
por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata
esta Resolução serão realizadas por edital, na forma
disciplinada pela Resolução CONTRAN no 619, de 06 de
setembro de 2016, e suas sucedâneas.
Em resumo, portanto, a legalidade do procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir depende (i) da regular
notificação do interessado a respeito dos andamentos e decisões, o que
pode se dar pela via postal ou outro meio que garanta a ciência do autuado;
e (ii) da regular tramitação do processo de modo a permitir o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Com base em tais pressupostos, forçoso reconhecer que
era mesmo caso de denegação da segurança postulada.
Isso porque, os documentos constantes nos autos
indicam, de forma inequívoca, que houve a notificação do apelante acerca
da instauração do procedimento administrativo e das respectivas decisões,
conforme documentos coligidos às fls. 68/77.
E este Tribunal já reconheceu ser desnecessária a prova
da efetiva entrega, sendo suficiente a comprovação da postagem. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
9
sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança

Procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir Impetrante que alega não ter recebido notificação
da imposição da multa ou da instauração do procedimento
administrativo da cassação do direito de dirigir
Desnecessidade de prova da efetiva entrega Suficiência
da comprovação de entrega da notificação à empresa
responsável por seu envio, quando utilizada remessa postal
Municipalidade autuadora e Órgão de trânsito que, no
caso dos autos, demonstraram a entrega da notificação à
empresa responsável pela remessa postal Direito líquido
e certo não demonstrado
Sentença que denegou a
segurança mantida Recurso improvido. (AC no 1020290-
93.2019.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel.a
Maria Laura Tavares, j. 01/10/2019)
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE

Pretensão de declarar
a
nulidade
do
processo de suspensão
do direito de dirigir
Alegação de ausência de notificação Demonstração, no
entanto,
do
envio
das notificações no
processo de suspensão
do direito de dirigir
Desnecessidade de que
as notificações
sejam
feitas
através de correspondência
com
aviso de recebimento,
ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos

Sentença de improcedência
confirmada

Recurso de apelação
desprovido.
(AC
no
1011557-12.2017.8.26.0344,
12a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Maria J. M. Ribeiro de Paula, j. 01/10/2019)
Observe, ademais, que é dever do proprietário manter
seus dados atualizados nos cadastros dos órgãos de trânsito. Nesse sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
10
ÇÕES ENCAMINHADAS
AO
ENDEREÇO
CADASTRADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ATO
ADMINISTRATIVO
INCÓLUME.
Pretensão de ver
afastada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Inadmissibilidade. Elementos de convicção insuficientes
para
demonstrar
que
o
impetrante
não
recebeu
a notificação que lhe fora encaminhada. Dever do
proprietário
do
veículo ou do condutor de manter
atualizados
seus
dados
nos
cadastros
dos
Órgãos de Trânsito. Notificações consideradas válidas por
comprovação da postagem ao endereço constante do
cadastro,
sem
necessidade de aviso de recebimento.
Exegese dos artigos 131, §2o, 241 e 282, §1o, todos do
CTB. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados.
Ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem
impetrada. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso não provido. (AC no 1000366-96.2019.8.26.0053,
13a Câmara de Direito Público, Rel. Djalma Lofrano Filho,
j. 25/09/2019)
É certo que a infração foi lavrada no mesmo dia do início
do cumprimento de suspensão do direito de dirigir (fls. 36).
Todavia, essa penalidade de suspensão foi aplicada nos
termos do art. 16, da Resolução CONTRAN no 182/05, c.c. art. 29, da
Resolução CONTRAN no 723/18, que prevê penalidades em meses que,
por óbvio, não são computados a partir de determinada hora/minuto do dia
de seu início. Daí porque irrelevante o horário em que cometida a infração.
E a corroborar tal assertiva também está a disciplina
contida no art. 16, da Resolução CONTRAN no 723/18:
Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade
será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do
prazo para a interposição do recurso, em 1a ou 2a
instância, caso não seja interposto, inclusive para os casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
11
do documento de habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega
do documento de habilitação físico, caso a penalidade
seja mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de habilitação físico,
caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos I e II.
§ 1o Na notificação de resultado dos recursos de 1a e de 2a
instâncias deverão constar as informações definidas no art.
15, no que couber.
§ 2o A inscrição da penalidade no RENACH conterá a
data do início e término da penalidade, período durante
qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem.
[...] (g.n.)
Como se vê, e analisando o documento de fls. 36 - em
que consta que fora registrado no prontuário do requerente data de início e
término da penalidade (21/08/18 a 20/11/18 - fls. 36), bem ainda as
informações amealhadas aos autos, conclui-se que o início refere-se ao dia
subsequente ao término do prazo para entrega do documento de
habilitação (inc. II supra transcrito), considerando que houve interposição
de recursos no bojo do processo de suspensão do direito de dirigir (fls.
34/35) e que não há notícia a respeito da entrega da CNH espontaneamente
antes de findo o prazo para tanto.
Portanto, lavrada infração dentro do referido período de
três meses, compreendido entre 21/08/18 a 20/11/18, independentemente
do horário, correta a atuação da administração na instauração do processo
de cassação do direito de dirigir.
Por fim, observa-se que a restrição foi inserida no
prontuário do impetrante apenas após o trânsito em julgado no referido
processo de cassação, certificado em 27/03/19 (fls. 86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
12
E, conquanto tenha aventado o apelante que a penalidade
foi aplicada na pendência de recurso interposto, nada neste sentido restou
comprovado nos autos, havendo apenas informação sobre requerimento de
desbloqueio de prontuário e nulidade de processo de cassação, protocolado
em 26/11/19 (fls. 40), requerimento este que não se pode ter por recurso,
até porque formulado meses após o trânsito.
Não há indícios, portanto, de que o procedimento
administrativo em questão violou princípios e dispositivos da legislação
federal ou mesmo da Constituição, de tal sorte que inexiste direito líquido
e certo a ser tutelado.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
PROCESSO CNH
Suspensão do direito de dirigir

Recurso administrativo
Indeferimento
Trânsito em
julgado
Aplicação da penalidade
Possibilidade:

Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos. (AC no 1053695-
91.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel.a
Teresa Ramos Marques, j. 03/09/2019)
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Cassação
do direito de dirigir em decorrência de infrações de
trânsito cometidas na vigência de suspensão do direito de
dirigir. Alegação de que foi incluído bloqueio no
prontuário do impetrante antes de concluído o contencioso
administrativo. Trânsito em julgado das decisões de
aplicação da penalidade demonstrado. Alegação de que
não houve regular notificação das infrações, nem da
instauração
dos
procedimentos
de
cassação.
Descabimento. Impetrante que foi devidamente notificado.
Regularidade do procedimento administrativo. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-11.2020.8.26.0564 -Voto no 15792
13
que denegou a segurança. Recurso não provido. (AC no
1057852-73.2018.8.26.0053,
10a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 03/06/2019)
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação
à sentença pela qual denegada a ordem objetivada.
Ausência de comprovação a respeito de direito líquido e
certo a autorizar a concessão da ordem. Regularidade dos
procedimentos administrativos para suspensão e cassação
do direito do apelante dirigir veículo automotor.
Recorrente que fora notificado acerca da instauração
desses procedimentos. Inexistência de elementos a indicar
irregularidade dos atos do apelado, os quais, aliás, têm
como atributo as presunções de legitimidade e veracidade.
Recurso
improvido,
portanto.
(AC
no
1010138-83.2019.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público,
Rel. Encinas Manfré, j. 20/08/2019)
Confiram-se, ainda, decisões proferidas por esta
Relatoria na Apelação no 1022706-34.2019.8.26.0053, j. em 23/09/2019, e no
1025602-84.2018.8.26.0053, j. em 11/03/2019.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator